Tribunal: TJSP
Processo: 0012502-68.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra três atos distintos, editados por três autoridades públicas diferentes – Aplicação do art. 74, inc. III, da CE c/c art. 13, inc. I, alínea "a", do RITJSP – C. Órgão Especial absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de secretário e diretor municipal – Extinção do processo, sem resolução do mérito, com

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra três atos distintos, editados por três autoridades públicas diferentes – Aplicação do art. 74, inc. III, da CE c/c art. 13, inc. I, alínea "a", do RITJSP – C. Órgão Especial absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de secretário e diretor municipal – Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC – C. Órgão Especial competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do prefeito da capital – Conhecimento – Apreciação do Decreto Municipal no 62.217, de 08 de março de 2023, que veicula a obrigatoriedade de cadastramento de taxistas no aplicativo SPTaxi – Não caracterização de inadequação da via eleita por suposto manejo de mandado de segurança contra lei em tese – Decreto que impõe ônus, restrições e riscos concretos aos direitos individuais de cada taxista, não se caracterizando norma meramente genérica, impessoal e abstrata – Subsidiariamente, Decreto que impõe justo receio de violação de direito – Serviço de táxi reconhecido como serviço de utilidade pública e, portanto, submetido a regulamentação e controle – Jurisprudência do C. STF e deste C. Órgão Especial – Autonomia do motorista, legalmente prevista, não é incompatível com a imposição de regulamentação e controle por meio de aplicativo – Previsão legal que exige ferramenta de avaliação do serviço – Ausência de abuso de poder na imposição de cadastramento no aplicativo, por se tratar de mecanismo tecnológico usual e potencialmente benéfico – Denegação da segurança.